Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-60.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SIGNATÁRIOS – MÓDULO 9 DO PRODIST – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – ART. 616, II DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, por expressa disposição constitucional, prescindindo da comprovação de culpa. Entretanto, permanece necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre este e o serviço prestado pela concessionária.

Laudos técnicos unilaterais, que não apresentam a qualificação profissional dos signatários, são imprestáveis para comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e suposta falha no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando as conclusões são genéricas e não estabelecem vínculo técnico específico com a rede externa de distribuição.

A presunção de perturbação na rede elétrica prevista no item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST, em razão da não apresentação dos relatórios técnicos pela concessionária, somente opera no âmbito do procedimento administrativo específico de ressarcimento de danos, exigindo-se a comprovação da prévia solicitação administrativa.

A previsão do art. 616, II da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, segundo a qual
"a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir"
, deve ser interpretada sistematicamente com o ordenamento jurídico, pressupondo que o laudo seja elaborado por profissional tecnicamente habilitado e apresente conclusões fundamentadas e específicas.

A impossibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos danificados, em razão de seu descarte após o pagamento da indenização securitária, não configura perda de uma chance probatória suficiente para inverter o ônus da prova, permanecendo com a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito por outros meios probatórios idôneos.

A Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), ao estabelecer novos parâmetros interpretativos para os negócios jurídicos, não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos essenciais da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por ALLIANZ SEGUROS S.A. em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 294136867), sustentando, em síntese: a) a existência de Incidente de Demandas Repetitivas julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que fixou tese favorável à sua pretensão; b) a suficiência da prova produzida para demonstração do nexo causal; c) a desnecessidade de notificação prévia à concessionária; d) a aplicabilidade da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; e) a responsabilidade civil objetiva da apelada; f) a presunção de perturbação na rede elétrica diante da não apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST; g) a validade dos documentos técnicos unilaterais apresentados; h) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; i) a inutilidade dos equipamentos danificados e do cerceamento de defesa; e j) a aplicação da Lei de Liberdade Econômica. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões (Id. 294136872), a parte apelada sustentou a manutenção da sentença recorrida, reiterando que os laudos apresentados pela parte autora são inconclusivos e elaborados sem o crivo do contraditório por profissionais sem qualificação técnica. Afirmou a ausência de responsabilidade da concessionária diante da inexistência de ocorrências na rede relativamente ao local e hora citados, bem como alegou a perda de uma chance probatória em razão do descarte dos equipamentos danificados, o que impossibilitou a realização de perícia direta nos bens sinistrados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Ab initio
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.

No caso
sub examine
, a controvérsia central gravita em torno da responsabilidade civil da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica por danos supostamente causados em equipamentos eletrônicos pertencentes aos segurados da apelante, em decorrência de alegadas alterações na tensão elétrica.

Primeiramente, impende ressaltar que, conforme consagrado na doutrina especializada, as concessionárias de serviço público submetem-se à responsabilidade civil objetiva, por expressa disposição constitucional, prescindindo, por conseguinte, da comprovação de culpa para o estabelecimento do dever de indenizar. Não obstante, mesmo na responsabilidade objetiva, persiste a necessidade inafastável de comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

In casu
, a questão reside, precisamente, na verificação da existência ou não de comprovação suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegadamente sofridos pelos equipamentos dos segurados e o fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada.

Nesse sentido, cumpre analisar minuciosamente o acervo probatório carreado aos autos para aferir a suficiência da documentação apresentada pela seguradora para comprovar o liame etiológico entre os danos nos equipamentos e uma eventual falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a apelante instruiu a demanda com laudos técnicos específicos para cada equipamento danificado. Em relação aos aparelhos de ar condicionado LG e HITACHI, os respectivos laudos indicam danos em componentes eletrônicos da placa de controle principal, sugerindo como causa a "descarga elétrica" e "sobrecarga elétrica". Quanto às cervejeiras Beer Center ELETTROMEC, os laudos apontam danos no compressor e no sistema de refrigeração, igualmente atribuídos a "surto de energia" e "variação de tensão".

Todavia, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, tais laudos não se apresentam conclusivos acerca do nexo causal, limitando-se a apontar a existência dos danos, suas possíveis causas e respectivos orçamentos, sem adentrar em detalhes técnicos aprofundados que pudessem estabelecer, com precisão científica, a responsabilidade da concessionária de energia. Notadamente, falta nos documentos técnicos uma análise detalhada sobre as características da suposta perturbação na rede elétrica que teria ocasionado os danos, como a duração, magnitude e natureza da variação de tensão, elementos essenciais para a caracterização técnica do evento danoso e sua vinculação à rede externa.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, os laudos apresentados carecem de elementos essenciais para atribuir-lhes credibilidade técnico-científica, notadamente a ausência de qualificação profissional dos técnicos que os elaboraram, o que compromete substancialmente seu valor probante. A qualificação técnica do profissional responsável pela elaboração de laudos desta natureza revela-se indispensável para conferir fidedignidade às conclusões apresentadas, especialmente em se tratando de matéria de elevada complexidade técnica. No caso em apreço, os laudos não apresentam informações sobre a formação técnica dos profissionais signatários, seu registro em conselho profissional ou especialização em engenharia elétrica ou eletrônica, elementos que seriam imprescindíveis para conferir credibilidade às conclusões técnicas apresentadas.

Conforme julgado recente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

Impende consignar que os equipamentos eletrônicos podem sofrer avarias por uma multiplicidade de causas, não necessariamente relacionadas a oscilações na rede elétrica fornecida pela concessionária. Entre estas possíveis causas, destacam-se: a) deficiências nas instalações elétricas internas do imóvel, como dimensionamento inadequado dos condutores ou dispositivos de proteção; b) sistema de aterramento inexistente ou insuficiente; c) ausência ou insuficiência de dispositivos protetores contra surtos elétricos (DPS); d) sobrecarga causada pelo uso simultâneo de diversos aparelhos, provocando queda de tensão na rede interna; e) deterioração natural dos componentes eletrônicos, especialmente capacitores e transistores; f) falhas de isolamento causadas por umidade ou corrosão; g) deficiências no projeto ou fabricação dos próprios equipamentos; e h) interferências eletromagnéticas causadas por equipamentos adjacentes, entre outros fatores.

Destarte, considerando a multiplicidade de possíveis causas para os danos em equipamentos eletrônicos, a comprovação do nexo causal entre tais danos e uma suposta irregularidade no fornecimento de energia elétrica demanda uma demonstração técnica robusta, precisa e conclusiva, elaborada por profissional devidamente habilitado e sob o crivo do contraditório, requisitos estes não satisfeitos pelos laudos apresentados pela apelante.

No tocante à argumentação da apelante sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cumpre ressaltar que, não obstante o respeito que merece aquela Corte, o precedente invocado não possui efeito vinculante perante este Tribunal de Justiça, tratando-se de decisão proferida por órgão jurisdicional de outro Estado da Federação, cujos efeitos se restringem à sua jurisdição territorial. Ademais, as situações fáticas e o contexto probatório que ensejaram a fixação da tese naquele Tribunal podem diferir substancialmente do caso em análise, o que reforça a impossibilidade de aplicação automática daquele precedente à presente demanda.

Quanto à alegação de que a concessionária apelada deveria apresentar os relatórios mencionados no Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), impõe-se uma análise mais detida desta questão técnica específica.

O item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST estabelece uma série de procedimentos para verificação da existência de nexo causal entre os danos reclamados e possíveis perturbações na rede elétrica. De acordo com o item 6.2.3 deste regulamento:
"Todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado".

Quanto à alegação de presunção de perturbação na rede elétrica em razão da não apresentação dos relatórios previstos no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, cumpre esclarecer que tal presunção regulatória somente opera no âmbito do procedimento administrativo de ressarcimento de danos, nos termos da própria regulamentação da ANEEL. Para que tal presunção pudesse ser invocada na esfera judicial, seria imprescindível a demonstração de que houve prévia solicitação administrativa de ressarcimento, com a consequente instauração do procedimento específico previsto na norma regulatória, o que não restou comprovado nos autos.

Conforme bem destacado pelo juízo sentenciante,
"o fato de a parte autora possuir interesse processual, independentemente de prévio requerimento ou de esgotamento da esfera administrativa (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal), não altera a necessidade de que haja procedimento administrativo para fins de se exigir os aludidos relatórios de qualidade, que seriam perfectibilizados à época do requerimento administrativo, razão pela qual a não apresentação de tais relatórios pela concessionária mostrou-se justificada".

Ademais, mesmo que operasse tal presunção, esta seria relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por outros elementos probatórios, como o laudo técnico apresentado pela própria concessionária atestando a inexistência de perturbação na rede elétrica que abastecia a unidade consumidora na data do evento. No caso em análise, a concessionária apelada apresentou documentação técnica indicando a inexistência de ocorrências relevantes na rede que atende os segurados da apelante no período indicado como sendo o da ocorrência dos sinistros.

No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhece-se que, em virtude da sub-rogação operada com o pagamento da indenização securitária, a seguradora assume a posição jurídica do segurado, inclusive quanto às prerrogativas processuais inerentes à relação consumerista original. Todavia, mesmo com a incidência das normas protetivas do consumidor, persiste o ônus da parte autora de comprovar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, consoante disposição expressa do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, ainda que se admita a possibilidade de inversão do ônus da prova em benefício da apelante, tal providência não a exime de apresentar indícios mínimos da existência do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em análise, haja vista a insuficiência probatória dos laudos apresentados para comprovar o nexo causal entre os alegados danos e a conduta da concessionária.

Especificamente quanto à distribuição do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas que envolvem o fornecimento de energia elétrica, há que se considerar a especificidade regulatória do setor, notadamente as normas técnicas estabelecidas pela ANEEL. No entanto, tais normas regulatórias não afastam os princípios processuais basilares relativos à produção probatória, exigindo-se, ainda que em menor grau, a demonstração mínima do fato constitutivo do direito pelo consumidor ou por quem se sub-roga em seus direitos. No caso em apreço, a insuficiência técnica dos laudos apresentados, aliada à ausência de qualificação profissional dos seus signatários, não permite sequer a inversão do ônus probatório, dada a carência de indícios mínimos da existência do fato constitutivo do direito alegado.

No que tange à alegação da apelante quanto ao art. 616, II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece que
"a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir"
, impende destacar que tal norma deve ser interpretada no contexto do procedimento administrativo específico de ressarcimento de danos elétricos, estabelecido pela própria regulamentação. O dispositivo pressupõe que o laudo técnico seja elaborado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela própria ANEEL, por profissional habilitado, com qualificação técnica adequada, e que apresente conclusões técnicas específicas e fundamentadas, o que não se verifica nos documentos apresentados pela apelante.

Ademais, a norma regulatória deve ser interpretada sistematicamente com o ordenamento jurídico, não podendo afastar os requisitos fundamentais da responsabilidade civil estabelecidos no Código Civil, notadamente a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano. Vale destacar ainda que o mesmo dispositivo (art. 616, II) estabelece exceções à obrigação de ressarcir, como quando
"o laudo indicar que o equipamento está em pleno funcionamento"
ou quando
"a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo"
. Portanto, mesmo sob a ótica da regulamentação específica da ANEEL, a mera indicação genérica de "descarga elétrica" como causa provável do dano, sem detalhamento técnico ou estabelecimento de vínculo com a rede externa de distribuição, não é suficiente para gerar automaticamente a obrigação de ressarcimento.

Outrossim, no que tange à alegação de inutilidade dos equipamentos danificados e impossibilidade de sua apresentação para perícia, há que se reconhecer que tal circunstância, por si só, não autoriza a procedência do pedido indenizatório, na medida em que persiste o ônus da parte autora de comprovar, por outros meios probatórios idôneos, o nexo causal entre os danos e a conduta da requerida.

No que concerne à alegação da apelada sobre a teoria da perda de uma chance probatória, em razão do descarte dos equipamentos danificados, cabe ponderar que, embora tal circunstância possa dificultar a produção de prova pericial direta nos equipamentos, não impediria a apelante de produzir outras provas técnicas idôneas para demonstrar o nexo causal, como laudos técnicos elaborados por profissionais devidamente qualificados, com metodologia científica adequada e conclusões técnicas fundamentadas, ou ainda a requisição dos relatórios da rede elétrica à época dos fatos.

No caso concreto, não se vislumbra a configuração da perda de uma chance probatória como elemento suficiente para afastar o ônus probatório da apelante quanto ao fato constitutivo de seu direito, considerando-se que a impossibilidade de perícia direta nos equipamentos resultou de ato voluntário da própria seguradora ou de seus segurados, e não de conduta imputável à concessionária apelada. Contudo, também não se pode atribuir à apelante uma intenção deliberada de prejudicar a produção probatória, uma vez que é prática comum no mercado securitário a não preservação dos equipamentos danificados após o pagamento da indenização, especialmente quando estes não possuem valor comercial residual significativo.

No caso vertente, a impossibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos supostamente danificados - seja por terem sido consertados, substituídos ou descartados - não exime a parte autora de apresentar elementos probatórios consistentes para demonstração do nexo causal, o que não ocorreu, como já exaustivamente demonstrado.

Vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na qual buscava o reembolso de indenização securitária no valor de R$ 31.679,70, paga em razão de danos causados em equipamento eletrônico (Impressora Mimaki) de seu segurado, supostamente ocasionados por oscilações na rede elétrica.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por ausência de provas quanto à responsabilidade da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, considerando que a prova apresentada consiste apenas em laudo técnico produzido unilateralmente, sem qualificação profissional do emissor e sem possibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos danificados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e os arts. 14 e 22 do CDC, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

4. Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não demonstram, de forma inequívoca, que as oscilações de energia foram decorrentes de falha da concessionária, tendo valor probatório limitado e incapaz de sustentar, isoladamente, condenação judicial.

5. O laudo técnico apresentado, produzido unilateralmente, é desprovido de qualificação técnica do profissional que o elaborou, contendo informações genéricas e superficiais, sem indicação dos métodos ou técnicas utilizados para alcançar a conclusão, sendo insuficiente para demonstrar o nexo causal.

6. Os documentos provenientes dos sistemas da concessionária de energia elétrica, auditados periodicamente pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido eficazmente contraditados pela apelante. A ausência de preservação do equipamento danificado para possibilitar a realização de perícia técnica direta impede a adequada apuração da origem dos danos, inviabilizando a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados em equipamentos depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano experimentado. 2. Documentos produzidos unilateralmente pela parte autora têm valor probatório relativo e, desacompanhados de outros elementos de prova, não são suficientes para sustentar a condenação, sendo que o laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação profissional do emissor é insuficiente para comprovar o nexo causal e impõe a improcedência do pedido indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1003680-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1001607-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

(N.U 1003125-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Quanto à invocação da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), verifica-se que tal diploma normativo, ao introduzir modificações no art. 113 do Código Civil, estabeleceu novos parâmetros interpretativos para os negócios jurídicos, privilegiando a presunção de boa-fé, a interpretação favorável ao exercício da atividade econômica e a menor intervenção estatal nas relações privadas. Todavia, tais inovações não têm o condão de afastar a necessidade de comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

Ademais, a interpretação conferida pela apelante à Lei de Liberdade Econômica, no sentido de que esta dispensaria a necessidade de produção de provas técnicas robustas para demonstração do nexo causal, não encontra respaldo no texto normativo ou em sua interpretação sistemática com o ordenamento jurídico. O diploma legal em questão visa desburocratizar as relações empresariais e reduzir a intervenção estatal na economia, mas não altera as regras processuais relativas à produção probatória ou os requisitos essenciais da responsabilidade civil.

Por derradeiro, à luz de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos, na medida em que a apelante não logrou comprovar, de forma robusta e inequívoca, o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pelos equipamentos de seus segurados e eventuais irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025